Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE, SE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo autor/recorrente e pelo réu/recorrente em face da sentença que assim decidiu: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o banco requerido a restituir ao autor a importância de R$ 48.226,68 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte seis reais e sessenta e oito centavos), corrigida monetariamente levando em consideração as datas que os pagamentos indevidos foram feitos, conforme documento de id. 127388484, e acrescida de juros a partir da citação. (...)".
3. Em razões recursais, o autor/recorrente requer, inicialmente, o recebimento e reconhecimento dos pedidos formulados no curso o processo, cujo Magistrado "a quo" não reconheceu, na ocasião da apreciação dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. No mérito, relata acerca da arbitrariedade dos fatos praticados pelo recorrido, defendendo sua pretensão a fim de que haja: o restabelecimento dos limites de seu cartão, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, o estorno dos valores cobrados indevidamente e que cessem as cobranças decorrentes do fato sob análise.
4. A seu turno, o réu/recorrente, em sede de razões recursais, afirma que não houve falha na prestação dos serviços, tendo agido no regular exercício de seu direito, uma vez que houve suspeita de fraude. Alega que não houve qualquer ligação por parte do recorrido a fim de se cancelar a cobrança decorrente do parcelamento do débito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do recorrido.
5. Contrarrazões de ambos os recorridos apresentadas, pugnando, em suma, pelo desprovimento dos recursos interpostos pela respectiva parte adversa.
6. O microssistema dos Juizados Especiais é composto de regras próprias e é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
7. Com efeito, o sistema processual comum serve de subsídio apenas nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os mencionados princípios e regras do sistema especial, de modo que a aplicação do art. 329 do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, conforme orientação do Enunciado 157 - FONAJE, desde que resguardado aos réus o respectivo direito de defesa.
8. Ainda, em decorrência do próprio princípio da informalidade e simplicidade, detectando o magistrado a intenção das partes, deve dispensar eventuais formalidades no que diz respeito à nomenclatura das peças, caso não gere prejuízo à parte adversa, sendo necessária a observância da proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das normas procedimentais.
9. Nesse sentido, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 283 e parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, dita que o erro de forma do processo acarreta somente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados por resultarem em prejuízo à defesa de qualquer das partes.
10. No caso dos autos, o juízo de origem proferiu sentença sem considerar os novos fatos e pedidos formulados no curso da ação, ao argumento de que não foi atendida a formalidade de se apresentar petição com o nome “aditamento à inicial”, prejudicando a defesa das partes, bem como que não foi apresentada em momento oportuno. Todavia, observando os parâmetros acima delimitados, não havia óbice à análise, pelo magistrado, dos requerimentos do autor/recorrente, determinando a adequação da nomenclatura ou simplesmente esclarecendo a pretensão por via decisória.
11. Não pode haver o cerceamento dos direitos do autor/recorrente se não lhe foi oportunizado, se achasse necessário o magistrado, adequar a peça, sendo que o escopo da petição foi devidamente compreendido, sobretudo considerando que houve, no curso da ação, alteração fática relacionada ao evento narrado na petição inicial, o que demandaria o ajuizamento de nova ação, ensejando ação desnecessária.
12. Por fim, a título de observação, ainda que não considerados os pedidos formulados após a contestação, a sentença é infra petita, porquanto analisou apenas um pedido do autor/recorrente, sendo que na emenda à inicial de ID 48677316, oportunizada pelo próprio juiz na decisão de ID 48677311, o recorrente apresenta três pedidos, quais sejam: devolução dos limites indevidamente bloqueados em seu cartão de crédito, a proibição de que fossem efetuadas novas cobranças e bloqueios indevidos, bem como a repetição de indébito na forma dobrada, tendo apenas este último sido analisado na sentença.
13. Assim, sendo adequados os pedidos do recorrente, considerando que ocorreram antes de finda a fase instrutória e pelo fato de a alteração pretendida estar intimamente atrelada aos fatos, necessário o recebimento dos pedidos do autor/recorrente como aditamento à inicial, ou a oportunizar ao recorrente apresentar nova petição integral de aditamento, com todos os pedidos, ouvindo-se, posteriormente, a parte contrária.
14. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR RECONHECIA DE OFÍCIO para anular a Sentença a fim de que seja recebido aditamento da inicial, devendo oportunizar nova defesa do réu. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.